Tribunal: TJDFT
Processo: 0736684-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE MEDICAMENTO VENCIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE FABRICANTE E COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. AUSÊNCIA. NEXO CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1\. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida B em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte ré solidariamente ao pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de reparação por danos morais. Em relação ao pedido de reembolso de valores, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, em razão da restituição realizada pela primeira requerida D.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59265355). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente argui ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que o produto vencido não foi comercializado diretamente pela fabricante. Afirma que não deve ser responsabilizada por falhas de terceiros, sobretudo quando comprovado que o medicamento foi repassado à segunda ré dentro do prazo de validade. Defende inexistir ilícito civil que enseje indenização por danos morais, visto que o produto não foi consumido. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Sem contrarrazões da recorrida.
5. A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade ad causam da fabricante do medicamento, bem como a responsabilização decorrente da venda de medicamento vencido.
6. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. No caso, há legitimidade passiva da ré, uma vez que a autora alega que a parte requerida contribuiu para o dano que sofreu. Além disso, a legislação consumerista prevê que todos os participantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados ao consumidor, conforme disposto no artigo 7o, parágrafo único, bem como nos artigos 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. No caso, é incontroverso que a consumidora adquiriu, em 10/04/2023, um medicamento vencido desde 03/2023. A medicação - KIT NATELE PRE 56 CPS - é destinada a preparar o corpo da mulher para uma concepção e gestação saudáveis, conforme informações disponíveis na página da fabricante na internet.
9. Diante disso, manifesta a responsabilidade da farmácia que disponibilizou um produto inservível para consumo.
10. Todavia, em relação ao fabricante, ausente a comprovação de nexo de causalidade que possibilite sua condenação.
11. Com efeito, a recorrente comprovou que as últimas unidades do lote do medicamento (ID. 59265326 p. 5) foram vendidas à primeira ré no final de 2021, enquanto o prazo de validade do medicamento datava de 03/2023.
12. Em outras palavras, o prazo de validade do produto estava longe de expirar. A recorrente vendeu o produto à drogaria enquanto ele ainda tinha, no mínimo, dois anos de validade regular.
13. Nesse quadro fático, inarredável a ausência de nexo causal em relação à fabricante.
14. Além disso, é responsabilidade da farmácia/drogaria garantir que os produtos em suas prateleiras e estoques estejam dentro do prazo de validade. O art. 38 da Resolução RDC no 44/2009 da ANVISA, que trata das Boas Práticas Farmacêuticas, regula o controle de validade de medicamentos e outros produtos de saúde em farmácias e drogarias. Confira-se:
Art. 38. Os produtos violados, vencidos, sob suspeita de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração devem ser segregados em ambiente seguro e diverso da área de dispensação e identificados quanto à sua condição e destino, de modo a evitar sua entrega ao consumo.
§ 1o Esses produtos não podem ser comercializados ou utilizados e seu destino deve observar legislação específica federal, estadual ou municipal.

15. Logo, evidente que não há como a recorrente exercer controle sobre o período de validade dos produtos existentes no estoque da primeira ré, sobretudo porque não se trata de medicamento controlado e/ou de uso especial.
16. Portanto, inconteste a ausência de responsabilidade da recorrente, ficando claro que a falha na prestação dos serviços ocorreu exclusivamente por parte da primeira ré.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em face da segunda ré B. Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.